Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749809-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO D E S P A C H O BANCO PAN S.A interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 21573384. Neste contexto, dê-se vista ao Agravado, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator